Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007852-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAURA CLARA DE MOURA - CPF: 043.947.831-60 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), K. E. L. D. M. - CPF: 116.968.021-64 (APELANTE), A L BORBA - CNPJ: 37.479.219/0001-25 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAURA CLARA DE MOURA - CPF: 043.947.831-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Indenização por danos morais. Exames laboratoriais com resultados divergentes. Internação de recém-nascido. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do laboratório e o dano alegado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.
Os apelantes sustentaram
que
os
laudos laboratoriais reiteradamente equivocados quanto à dosagem de bilirrubina de recém-nascido teriam provocado internação hospitalar desnecessária, ocasionando sofrimento emocional à genitora. A sentença reconheceu a ausência de provas quanto à conduta ilícita e ao nexo causal, e a decisã
o foi mantida em grau recursal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a divergência nos resultados laboratoriais apresentados justifica a responsabilização civil da empresa demandada por danos morais, em razão da suposta internação indevida e sofr
imento psicológico da genitora.

III.
Razões de decidir

3.
A conduta médica baseou-se em um conjunto de fatores clínicos, como ausência de pré-natal, baixo peso ao nascer, alterações em exame de
PCR
e avaliação clínica constante, nã
o havendo demonstração de que a manutenção da internação d
o
recém-nascido tenha decorrido exclusivamente dos exames laboratoriais impugnados.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A divergência
entre resultados laboratoriais
não configura, por si só,
falha na prestação do serviço. 2.
A responsabilização civil exige prova do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 1
4
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.05.2020,
DJe
04.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1032659-90.2022.8.11.0002,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

IZAURA CLARA DE MOURA
e
K. E. L. D. M.
contra a sentença
prolatada

pelo
MM. Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito
da
8
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
,
nos autos da
Ação de indenização por Danos M
orais
ajuizada
em face de
A. L. BORBA- EPP
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de erro laboratorial por parte da empresa demandada, tampouco se verificou a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano moral alegadamente suportado pelos autores
, condenando a parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade das verbas restou suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustent
a

que a
parte apelada
incorreu em falha na prestação do serviço ao emitir, de modo reiterado, laudos
laboratoriais incorretos relativos à dosagem de bilirrubina do recém-nascido

K. E. L. D. M.
, os quais apontavam índices elevados de forma injustificada.

Alega
que essa
circunstância levou à indicação de tratamento médico intensivo, inclusive com internação hospitalar e encaminhamento à UTI neonatal, sem que houvesse necessidade clínica real, o que somente foi constatado após a realização de novos exames em laboratório diverso, cujos resultados evidenciaram normalidade nos parâmetros bioquímicos.

Aduz que o episódio ocasionou considerável angústia psíquica e sofrimento moral
,
notadamente à genitora
apelante
, diante da apreensão experimentada frente à hipótese de estado grave de saúde do filho recém-nascido.
Por fim, argumenta
que se configura responsabilida
de objetiva da empresa apelada
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo.

Com essas considerações
, reque
r
o provimento do presente recurso para
reforma
r

a
sentença
recorrida
,
a fim de
condena
r

a
empresa
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O recurso é tempestivo e
a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita

(ID

275747925
e
276068369)
.

A parte apelada apresentou contrarrazões,
pugna
ndo

pelo desprovimento do presente recurso

(ID
275747926
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, por entender que restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte do laboratório apelado, diante da reiteração de resultados laboratoriais equivocados que implicaram na internação desnecessária de recém-nascido em UTI, causando abalo psicológico à genitora apelante e configurando dano moral
in
re

ipsa
, motivo pelo qual opinou pela fixação de indenização
a título de danos morais
no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) (ID
276923864
)
.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
IZAURA CLARA DE MOURA
e
K. E. L. D. M.

ajuiz
aram

Ação de indenização por Danos Morais

em face de
A. L. BORBA

– EPP
,
alegando erro na análise de exames laboratoriais realizados pelo laboratório requerido, os quais teriam apontado alterações significativas nos níveis de bilirrubina do recém-nascido requerente, ora apelante.

Na petição inicial,
a parte requerente
rela
tou
que, durante a internação hospitalar, o recém-nascido foi submetido a exames diários realizados pelo laboratório requerido, que apontaram alterações significativas nos níveis de bilirrubina. Em razão desses resultados, foi indicado tratamento com fototerapia e
cogitada
su
a transferência
para a UTI, o que teria causado in
tenso sofrimento emocional à genitora
, especialmente por estar em período de puerpério.

Aduziu
que, desconfiada dos resultados, a genitora solicitou contraprova em outro laboratório, a qual indicou normalidade nos níveis de bilirrubina.
Diante disso
, requereram a condenação do laboratório ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação,
o laboratório requerido
alegou que sua atuação se restringiu ao fornecimento de insumos laboratoriais, sendo a coleta e o manuseio inicial das amostras de responsabilidade dos profissionais do
hospital
. Argumentou, ainda, que eventuais falhas na coleta ou fatores externos podem ter interferido nos resultados dos exames, e que não houve comprovação de dano moral, uma vez que a equipe médica prontamente encaminhou o recém-nascido para outro laboratório, evitando qualquer agravamento no quadro clínico
(ID
275747899
)
.

Regularmente processado o feito, o Juízo
a quo
prolatou sentença
, julgando
improcedente
s os pedidos formulados na inicial, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
[...]

Deveras, da análise de todo o conteúdo probatório produzido, verifico que não ficou comprovada a prática de conduta ilícita pela empresa requerida, que dê ensejo ao dever de indenizar. Isto porque incumbia aos autores comprovarem a conduta ilícita, os danos sofridos e o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da ré, o que não ocorreu no presente caso.

No objetivo de comprovar o alegado na inicial, os postulantes se limitaram em apresentar cópia do prontuário médico do atendimento prestado pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (Id. 111371511), do exame questionado (Id. 111371508) e do novo exame (Id. 111371507). Ocorre que somente os referidos documentos não possuem o condão de provar a conduta ilícita supostamente perpetrada pelo laboratório requerido, algo que deveria ser respaldado por outras provas.

Por outro lado, os elementos que se tem nos autos não comprovam que houve erro efetivo nos exames laboratoriais que possa ser imputado ao requerido. Conforme alegado e demonstrado na contestação, o laboratório limitou-se à análise do material enviado, não sendo responsável pela coleta ou pela interpretação médica dos resultados. Não é possível imputar ao réu uma conduta errônea na realização do exame somente pelo fato de um novo exame, efetivado em outro laboratório, ter indicado resultado diferente.

Ademais, os próprios documentos médicos indicam que, ao notar desconformidades
clínicas, a equipe médica rapidamente encaminhou o recém-nascido para outro laboratório, afastando qualquer piora no quadro clínico. Não há provas de que a conduta do requerido tenha causado prejuízo efetivo à saúde do infante ou à integridade emocional dos autores.

Assim, da análise de todo o acervo probatório, verifico que inexistem nos autos provas suficientes que amparem o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial. Isso porque, os parcos documentos apresentados pelos requerentes não demonstram de forma inequívoca que o réu procedeu de modo irregular na realização do exame do recém-nascido.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.
[...]
Deste modo, considerando quea distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”, entendo que a configuração dos danos morais não ficou comprovada no presente caso.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo em vista que a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]
”
(ID 275747922)
.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença, alegando a ocorrência de ato ilícito que teria causado grave abalo psicológico e internação desnecessária do recém-nascido à época dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que
a parte apelante se enquadra no conceito de consumidor
(art. 2º do CDC) e a apelada no de fornecedor
a de serviços (art. 3º do CDC).

Todavia, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam:
(i)

conduta ilícita;
(
ii
)
dano; e
(
iii
)
nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de reparar.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
2. Nos termos da
jurisprudência do STJ
, "
É objetiva a responsabilidade do fornecedor
(fabricante, o produtor, o construtor e o importador)
na hipótese de defeito na prestação do serviço
, e,
desde que demonstrado o nexo

causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço
,
nascerá o dever reparatório
, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou cas
o fortuito externo" (REsp 1.358
.513/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 4/8/2020).
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2495741 DF 2023/0350148-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso).

No caso concreto, porém, não se verifica a presença do nexo causal entre a conduta da apelada e os alegados danos suportados pel
a parte apelante
— elemento essencial à responsabilização civil.
Vejamos.

Embora
a parte apelante sustente
que a permanência hospitalar do recém-nascido por
9

(
nove
)
dias decorreu exclusivamente de supostos erros em exames de bilirrubina, os elementos constantes dos autos demonstram que a conduta médica esteve pautada em um conjunto mais amplo de fatores clínicos, e não apenas nos resultados laboratoriais
(
ID 275747901
)
.

Primeiramente, destaca-se a ausência de acompanhamento pré-natal por parte da genitora, circunstância que, por si só, justifica maior vigilância da equipe médica, diante da impossibilidade de aferição prévia de eventuais riscos gestacionais ou complicações (ID 275747901, pp. 20 e 21).

Ademais, o exame de Proteína C Reativa (PCR), realizado em 19/08/2022, apresentou valores elevados, indicando processo inflamatório/infeccioso
ativo e exigindo acom
panhamento hospitalar contínuo
(ID 275747901, p. 17; ID 275747903, p. 2).

Soma-se a isso o diagnóstico de “
RNT/PIG/BAIXO PESO
”, ou seja, recém-nascido a termo, pequeno para a idade gestacional e com baixo peso ao nascer — condição que, rotineiramente, demanda observação hospitalar prolongada para assegurar uma transição segura à vida extrauterina e prevenir complicações iniciais
(ID
275747901
, p.
3
)
.

Importante ressaltar que a médica responsável, ao notar discrepância entre o quadro clínico e os resultados laboratoriais, registrou em 20/08/2022:
“
RESULTADO DE EXAMES DE ONTEM NÃO CONDIZ COM A CLÍNICA
”
[
sic
]

(ID
275747901, p. 15
)
, demonstrando que a conduta médica não se baseava exclusivamente nos exames laboratoriais, mas na avaliação clínica global do paciente.

Além disso,

como consta nas razões recursais da própria apelante,
a recomendação de
encaminhamento
à UTI
não
se concretizou
, veja-se
:

“
O desgaste imposto aos Apelantes, como já relatado, é ainda maior pelo fato de terem sidos obrigados a permanecerem internados no hospital por 9 dias de forma desnecessária,
chegando
quase
ao ponto do 2º Recorrente ser internado na UTI
, estando totalmente saudável
”

(ID
275747924
, p. 6
)
.

Portanto,
ainda
que se admita a possibilidade de erro nos exames realizados pela apelada, não se pode afirmar que esse tenha sido fator determinante para a manutenção da internação ou para qualquer sofrimento relevante
da parte apelante
. A divergência entre os resultados dos exames (23,91 mg/
dL
e 9,40 mg/
dL
–
ID
’
s
275746882 e 275746881) não constitui, por si só, erro técnico incontestável, sendo possível sua ocorrência por variáveis como diferenças metodológicas, fatores biológicos e condições pré-analíticas, como coleta ou transporte das amostras.

Por fim, o estado emocional da genitora
apelante
, apontado como fonte de sofrimento, já se mostrava fragilizado antes mesmo da controvérsia acerca dos exames de bilirrubina. Conforme consta do prontuário, em 20/08/2022, a médica registrou: “
MÃE CHOROSA, POLIQUEIXOSA, POUCO COLABORATIVA, APÁTICA, NÃO MOSTRA SATISFAÇÃO COM NOSSAS CONDUTAS E ORIENTAÇÕES. EXPLICO NOVAMENTE CASO CLÍNICO E
A MESMA
REFERE DESEJO DE EVASÃO. SOLICITO PSICOLOGIA PARA A MESMA
” [
sic
] (ID 275747901, p. 15)
, revelando que seu
abalo emocional

mãe decorre
u
de um conjunto de fatores relacionados ao puerpério e à internação do recém-nascido, e não exclusivamente dos exames questionados.

Dessa forma, conclui-se que a internação do recém-nascido resultou de múltiplos fatores clínicos, que o encaminhamento à UTI
não se concretizou
e que o sofrimento da genitora não possui vínculo direto e comprovado com o exame contestado. Assim, não se verifica a configuração da responsabilidade civil da apelada, diante da ausência de nexo causal entre eventual falha laboratorial e os danos alegados, motivo pelo qual a sentença recorrida deve s
er mantida em sua integralidade.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
[...]

A ausência de elementos que demonstrem ato ilícito ou o nexo causal rompe a cadeia de responsabilidade civil
,
impedindo o dever de indenizar

[...]
”

(N.U 1000790-80.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025
– grifo nosso
)
.

“
[...]
AUSÊNCIA DE ILICITUDE E NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de provas robustas que demonstrem o nexo de causalidade entre a conduta do cartório e o prejuízo alegado inviabiliza a responsabilização civil e
a condenação por danos morais
. [...]”
(N.U 1032659-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
– grifo nosso
)
.

À vista disso
, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, este relator diverge da conclusão apresentada no parecer, o qual opinou pelo parcial provimento do recurso e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
considerando
que a análise dos autos não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência de nexo causal entre a conduta do laboratório e os danos alegados, conforme fundamentado anteriormente.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
Izaura Clara De Moura
e
K. E. L. D. M.
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025